Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700623-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JUNIO BORGES DE OLIVEIRA GUIRRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais ajuizada pelo ora agravante em desfavor de BMW FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Inicialmente, esclarece o agravante que requereu os benefícios da gratuidade de justiça, em razão de estar passando por uma grave crise financeira, não possuindo capacidade de arcar com o pagamento das custas judiciais, sem prejuízo de sua subsistência e de seus familiares. Informa que além de se manter, sustenta toda uma família e o direito ao ajuizamento de ação judicial não pode comprometer seu mínimo existencial. Salienta que o pedido de assistência judiciária gratuita está previsto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando que o interessado formule expressamente pedido, cabendo a parte contrária eventual impugnação. Destaca que para o deferimento da benesse a lei exige apenas a pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale dizer que a condição meramente econômica de quem possui um carro sendo pago através de financiamento não afasta o direito ao benefício, ante a ausência de prova concreta da disponibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Colaciona julgados que entende aplicáveis à tese defensiva e requer: “I) Seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita ao Agravante, nos termos da Lei1.060/50 e do art.5°, LXXIV, da CF/88 II) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; III) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se como equivocada e determinando a concessão do benefício ao Agravante/Autor”. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça requerida neste recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, em face da sua evidente inadmissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o presente agravo de instrumento foi protocolado mais de 6 (seis) meses depois da interposição de anterior agravo de instrumento no 0732550-69.2022.8.07.0000, em que o ora agravante se insurge contra a mesma decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, valendo destacar que o referido recurso já se encontra arquivado definitivamente, em face da perda do objeto ocasionada pela sentença proferida, nos termos do decisum de ID 41202433 (dos autos no 0732550-69.2022.8.07.0000). Com efeito, são inúmeros os vícios que apontam para a inadmissibilidade do presente agravo. Além da evidente intempestividade, o presente agravo é mera repetição do supracitado recurso que foi precedentemente interposto, e protocolado depois de sentença já proferida nos autos que tramitam na primeira instância, em 3/11/2022. Some-se às irregularidades já mencionadas, a interposição de recurso de apelação pelo ora agravante, em 30/11/2022, contra sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, em razão do não recolhimento das custas, decorrente justamente do indeferimento da gratuidade de justiça requerida. Ora, o manejo de novo agravo de instrumento pelo recorrente viola o princípio da unicidade recursal, que veda a utilização de mais de um recurso para impugnar o mesmo decisum, bem como encontra óbice na preclusão consumativa, na evidente intempestividade e, ainda, no fato de já ter sido prolatada a sentença no feito na origem. Não restam dúvidas, portanto, quanto à inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator